Tribunal: TJES
Processo: 5000511-78.2023.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000511-78.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE e outros
RECORRIDO: ABENIS IGNACIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000511-78.2023.8.08.0010

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: ABENIS IGNACIO DE OLIVEIRA JUNIOR e MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TEMA 500 DO STF. CANABIDIOL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DO FEITO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ESTADUAL. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13974671. Contrarrazões do autor no Id. 13974674, não estando assistido pela Defensoria Pública desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13974671), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13974668), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando o requerido Estado do Espírito Santo e subsidiariamente o Município de Bom Jesus do Norte a fornecer os medicamentos Lamotrigina 100mg (LAMITOR®) e Canabidiol 20mg, conforme pleiteado na inicial.”

Trata-se de termo de atermação sob o argumento de que o autor possui epilepsia, tendo o médico especialista que o acompanha indicado a necessidade com urgência dos medicamentos Canabidiol 20 mg quant 6 e Lamitor 100 mg c/ 30 quant 2 para melhora de suas crises convulsivas.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, suscitando preliminares de litisconsórcio passivo necessário da União, pois o canabidiol não possui registro na Anvisa (Tema 500 do STF). No mérito, alega que a sentença não aplicou o entendimento do Tema 1161 do STF, pois não restaram esclarecidos os motivos pelos quais os fármacos padronizados e portanto fornecidos gratuitamente pelo SUS não poderiam ser utilizados no caso concreto.

Inicialmente, destaco que resta preclusa a discussão quanto ao fornecimento do remédio Lamitor 100 mg, o qual é padronizado no SUS, segundo o próprio recorrente, pois somente recorre quanto ao fornecimento do canabidiol. Veja-se trecho do recurso: “
o Estado do Espírito Santo apresenta recurso para ver reformada integralmente a decisão de modo que seja julgado improcedente a pretensão autoral relativa ao fornecimento do Canabidiol Zero THC 20mg/mL (Prati-Donaduzzi®) não padronizado
”.

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO

O Estado preliminarmente alegou incompetência da justiça estadual, pois o produto canabidiol não é padronizado e nem registrado na Anvisa, possuindo mera autorização do órgão para ser produzido e comercializado no Brasil. Nesse sentido, a União deve ser incluída na lide, consoante Tema 500 e 793 do STF.

Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cumpre ao Poder Público, então, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde e, ao Poder Judiciário, a função de tornar efetivos os direitos fundamentais acima mencionados.

Contudo, para que tal direito seja efetivamente garantindo se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios para registro e aquisição de medicamentos, norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.

Nesse sentido, no julgamento do Tema 500 o STF fixou a seguinte tese:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. (grifo nosso)

E no julgamento do Tema 1161, o STF reforçou a tese acima fixada.

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 2. Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento “Hemp Oil Paste RSHO”, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 3. Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.”.

Assim, o STF reforçou a solidariedade entre os Entes Federados no que tange ao dever de garantir o direito à saúde dos cidadãos (Tema 793 do STF), no entanto, ressaltou que, nos casos em que o medicamento pleiteado não possui registro na ANVISA como “medicamento”, a União deve integrar a lide. Veja-se julgado no qual foi analisado o fornecimento de canabidiol:

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793 . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. CANABIDIOL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE . 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min . LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido de que “ Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 2. A União necessariamente comporá o polo passivo da ação que visa ao fornecimento de medicamento que não faz parte do programa de padronização do SUS, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. 3 .
Nas ações em que se pleiteia medicamento derivado do canabidiol, a União deve integrar o polo passivo da lide.

4. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1385872 SP, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 29-08-2022 PUBLIC 30-08-2022) (grifo nosso)

No caso em tela, o “medicamento” pleiteado pelo recorrido, Canabidiol 20 mg, não é registrado como medicamento pela ANVISA, detendo somente registro como produto, consoante parecer NAT Id. 13974652 - Pág. 5, e autorização de importação como produto derivado de
cannabis,
consoante parecer da Secretaria Estadual de Saúde no Id. 13974660.

Dessa forma, embora possa vir a ser fornecido pelo Estado (gênero) quando comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS (Tema 1161 do STF), entendo que, nos termos dos precedentes citados acima, os quais possuem caráter vinculante (art. 927, III, do CPC), faz se necessária a presença da UNIÃO no polo ativo da presente demanda, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito (art. 109, I, da CF).

No mesmo sentido é o processo de nº 5014227-96.2024.8.08.0024, desta 1ª Turma Recursal, de relatoria do Juiz de Direito Ademar Joao Bermon, julgado em 17/03/2025.

Por fim, destaco que o Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 14 do STJ, que determinava a prevalência da competência do Juízo de acordo com os Entes contra os quais o demandante optou por demandar, foi cancelado após julgamento do Tema 1.234 do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, para o fim de acolher preliminar, face a necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo, o que torna o Juízo Estadual incompetente, e extinguir o feito quanto ao pedido de fornecimento do Canabidol 20 mg, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, possibilitando ao autor o ingresso de uma nova ação em via competente com a causa para pleitear o fornecimento da mencionada substância. Tratando-se de direito a saúde, mantenho os efeitos da decisão proferida no Id. 13974654, vigente pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da intimação deste acórdão, para que o recorrido ajuíze, querendo, nova ação perante a Justiça Federal, ciente de que expirado o prazo e não comunicado nestes autos o ingresso da ação, a referida liminar perderá seu efeito, consoante art. 64, § 4º do CPC. Prejudicados os demais tópicos do recurso. Mantidos os demais termos da sentença, quanto ao fornecimento do medicamento Lamotrigina 100mg (LAMITOR®).

Sem condenação ao recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios diante do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)